Tribunal: TJDFT
Processo: 0714110-96.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714110-96.2021.8.07.0020 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDA: ADRIANA SIMÃO ROMEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TEMA 1069 STJ. NÃO OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. CAUSA MADURA. PROCEDIMENTOS REPARATÓRIOS. PÓS BARIÁTRICA. NECESSIDADE COMPROVADA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA INDEVIDA. DEVER DE CUSTEIO. 1. A despeito da nulidade por não observar a necessidade de suspensão do feito, a sentença também contém fundamentação defeituosa (art. 489, §1o, do CPC), uma vez que não enfrentou os argumentos expostos na inicial e julga improcedentes os pedidos sob a perspectiva genérica de que a cirurgia pleiteada não está acobertada pelo contrato, sem adentrar a natureza reparadora característica desse procedimento pleiteado. 1.1. Assim, na forma do art. 1.013, § 3o, inciso IV, do CPC, é possível convalidar o ato com o julgamento da causa madura, em vista do princípio da celeridade e economia processual. 2. O Tribunal da Cidadania, no julgamento do Tema no 1.069, consolidou entendimento no sentido de ser obrigatória a cobertura de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica pelos planos de saúde, por ser decorrente do tratamento da obesidade mórbida. 3. Conforme precedentes deste TJDFT, as cirurgias pós bariátricas constituem fase avançada do tratamento de obesidade mórbida, possuem finalidade corretiva e, portanto, não se trata de mero procedimento estético. 4. No que se refere ao dano extrapatrimonial, a negativa de cobertura para cirurgia de reconstituição de mamas – sobretudo no contexto de quem já vem sofrendo com o processo da cirurgia bariátrica, com perda de peso, aliada à frustração pela negativa de cobertura procedida pela ré – causa dor e aflição a quem já está debilitado por esse contexto de saúde, o que afeta a integridade psíquica do indivíduo. 4.1. Quanto ao valor da indenização, entendo que a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) se mostra adequada às circunstâncias do caso. 5. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, §§ 2o e 8o, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sem apresentar razões claras e pertinentes ao inconformismo relacionado a estes dispositivos; b) artigos 10, inciso II, e 10-A, § 4o da Lei 9.656/98, 370 do CPC, 421, 422, 186, 187, 927, todos do Código Civil, defendendo que a lei federal exclui o custeio de cirurgia e próteses para fins estéticos, que não detêm cobertura obrigatória. Argumenta que há limitação da extensão das obrigações contratuais pela Agência Nacional de Saúde Suplementar em favor das operadoras de saúde. Aduz, ainda, que a tese fixada no Tema 1.069 do STJ foi superada por expressa disposição legal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 188 e 884, ambos do Código Civil, sustentando a ausência de ato ilícito praticado pela operadora de saúde. Requer o afastamento da indenização ou a redução a patamar razoável; d) artigo 17, inciso II, da Resolução Normativa 465/2018, asseverando que, a despeito das disposições do contrato existente entre as partes, o acórdão reconheceu a obrigação do custeio de procedimento que não constava no rol de procedimentos. Aduz ofensa ao enunciado 608 da Súmula do STJ. Pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801 (ID 63251876). Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários de sucumbência (ID 64553239). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (STJ). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 85, §§ 2o e 8o, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porque a recorrente não apresentou fundamentos recursais claros, suficientes e pertinentes, incidindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “o recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no REsp n. 2.115.552/GO, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 10, inciso II, e 10-A, §4 da Lei 9.656/98, 370 do CPC, 421, 422, 186, 187, 927, todos do Código Civil, bem como ao dissídio interpretativo invocado no aspecto. Isso porque o acórdão recorrido converge com as orientações traçadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.980.834/SP (Tema 1.069), no sentido de que não se justifica a negativa de cobertura das cirurgias plásticas preparadoras após gastroplastia redutora. Confira-se: TEMA 1.069/STJ: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. (REsp n. 1.980.834/SP, relator RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 19/09/2023). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial, nesse aspecto. Ainda, descabe dar trânsito ao recurso quanto à indicada contrariedade aos artigos 188 e 884, ambos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o apelo não merece admissão no que tange ao suposto malferimento ao artigo 17, inciso II, da Resolução Normativa 465/2018 e ao enunciado 608 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no AREsp n. 1.827.564/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Indefiro o pedido da recorrida de publicação em nome de sua patrona, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015